Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
2. Demonstrado que a empresa contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio sem comunicar ao Fisco, é possível presumir a dissolução irregular, circunstância que legitima, prima facie, o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.